Tribunal: STF
Processo: Rcl 43968
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Nicolas Andre Tsontakis Morais, na qual se alega que o Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Penápolis teria afrontado a decisão liminar proferida no bojo do HC nº 192.380, de minha relatoria.
    Segundo a defesa, no bojo do HC nº 192.380/DF, foi deferida liminar
    “ao paciente Leonardo Maia Nascimento, cassando a decisão que prorrogou a sua prisão temporária, estendendo a medida aos demais investigados no curso da Operação SOS – Medida Cautelar Inominada nº 39 do STJ. (doc. 2). 
    Dentre os investigados, figura o ora reclamante, que também foi incluído na medida constritiva, sendo, portanto, um dos beneficiados pela referida ordem judicial. 
    No entanto, já no dia seguinte, ontem, 07/10/2020, o MM. Juiz de Direito ora reclamado proferiu longa decisão em inquérito que tramita na Comarca de Penápolis, decretando, coincidentemente, a prisão preventiva do reclamante (doc. 03). 
    Cabe assinalar que o processo que tramita no STJ tem por objeto investigação que se processa no âmbito do Governo do Estado do Pará, com a finalidade de averiguar possíveis irregularidades no âmbito da Secretaria de Saúde daquele Estado, Operação ‘S.O.S.’
    Já em Penápolis, há em curso investigação de Organizações de Saúde sobre as quais recaem suspeitas de irregularidades nos contratos mantidos com diversas Secretarias Municipais de Saúde – Operação ‘Raio X’. 
    Na visão dos defensores, 
    “[o] MM. Juiz da 1ª Vara daquela Comarca, na data de ontem, decretou a prisão preventiva do ora reclamante, baseando-se nos mesmos fatos que justificaram a investigação em curso perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, como se fosse possível, por vias oblíquas, fazer tábula rasa das decisões dessa egrégia Corte.”
    Por esses motivos sustentam que 
    “a r. decisão prolatada por aquele douto Juízo, o que se diz sem quebra da reverência devida, está eivada de nulidade insanável, pois desobedece frontal e absolutamente, o quanto decidido por esse colendo Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus n. 192.380 (...)”
    Requer-se o deferimento da liminar para suspende os efeitos do decreto de prisão proferido pela autoridade reclamada. 
    No mérito, pleiteiam a procedência da ação, “cassando-se definitivamente o decreto de prisão preventiva.”
    Nos termos do art. 157 do RISTF, solicitei informações à autoridade reclamada, que foram devidamente prestadas (Petição/STF nº 87501/20)
    Apresentou a defesa petição incidental na qual reitera o pedido de acolhimento da liminar bem como noticia que 
    “o Juiz reclamado determinou a transferência do investigado do Pará para o Estado de São Paulo, em estabelecimento prisional mais próximo à Comarca de Penápolis/SP (doc. 01).” (Petição/STF nº 88.624/20)
    Destaca a precária condição de saúde do paciente que, consoante laudo médico, de 9/10/20, 
    “refere parestesia mórbida, tem altura 1,68m e 170 kg de peso e Hipertensão Maligna, na ocasião PA 190/110 mm hg, mesmo fazendo uso de anti-hipertensivo, também diabético com 110 mg/dl no exame de glicemia pósprandial, havendo neste caso grande risco de contrair Covid 19.
    Paciente informa ainda que passou 41 dias em coma no Hospital Porto Dias devido a um acidente, que na ocasião lhe causou um Traumatismo Crâneo Encefálico. 
    Portanto devido a esta situação acima atual acima descrita e que não temos condição resolver no local em que se encontra, solicito internação do paciente em hospital de grande porte.” (eDoc. 51)
    É o relatório. 
    Decido.
    A decisão desta Suprema Corte, cuja autoridade o reclamante sustenta estar comprometida com a manutenção do ato impugnado, consiste na liminar, por mim proferida no HC nº 192.380 para revogar a prisão temporária de Leonardo Maia Nascimento, cujos efeitos foram estendidos ao ora reclamante, na forma do art. 580 do CPP. Confira-se:
    “(...)
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo o teor da decisão ora questionada:
    Como visto, a impetração tem como escopo decisão individual, proferida nos autos do referido procedimento penal. 
    Exsurge, portanto, a inadmissibilidade do habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).
    Cabe ressaltar, todavia, inexistir impedimento para que esta Suprema Corte, quando do manejo inadequado do habeas corpus, analise a questão de ofício quando evidenciada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
    Na hipótese vertente, verifica-se, neste primeiro exame, patente constrangimento ilegal, que autoriza, excepcionalmente, abstrair o óbice processual em evidência. 
    Segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, medidas constritivas de liberdade dessa natureza reclamam que o ato judicial seja devidamente fundamentado em elementos concretos.
    Nesse sentido: HC nº 98.673/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 29/10/09; HC nº 99.043/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/9/10; e HC nº 100.184/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 1º/10/10, entre outros.
    Como já advertiu o eminente Ministro Celso de Mello no HC nº 105.556/SP,
    (…)
    Tem-se, portanto, que a imposição de qualquer medida cautelar pessoal, inclusive a prisão na espécie, reclama a indicação dos pressupostos fáticos que autorizem a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para a investigação.
    Feito esse registro necessário, anoto que a prorrogação da prisão temporária do paciente e de outros investigados, está justificada, igualmente, nos seguintes fundamentos:
    ‘Diante do quadro fático exposto, entendo, portanto, a pertinência da medida, imprescindível para que as Autoridades Policiais avancem na análise do material apreendido e na elucidação das infrações penais atribuídas à organização criminosa em toda a sua extensão, bem como analisem se há nas informações contidas nos bens e documentos recolhidos elementos que possam ensejar a realização de novas atividades investigativas, além de mitigar as oportunidade de reações indevidas e impedir a articulação com eventuais outros integrantes da associação, que obstruam ou prejudiquem a investigação.’ (grifos nossos)
    Nada obstante, a gravidade das condutas supostamente perpetradas, entendo que os fundamentos declinados não justificam a prorrogação da prisão temporária.
    Isso porque, consoante já reconhecido pela decisão impugnada, aparelhos eletrônicos, outros bens e documentos do paciente, necessários à elucidação dos fatos, já estão em poder das autoridades de persecução penal, não tendo sido demonstrado pela decisão questionada, de que forma o paciente e outros investigados, em liberdade, poderia interferir na análise do material apreendido.
    Anote-se, ainda, que a negativa por parte do paciente de fornecer a senha dos seus aparelhos eletrônicos apreendidos não caracteriza justificativa idônea a justificar a temporária, pois, diante do princípio nemo tenetur se detegere, não pode o investigado ser compelido a fornecer suposta prova capaz de levar à caracterização de sua culpa. 
    Consoante o repertório processual da Corte, “[o] exercício do direito de permanecer em silêncio não autoriza os órgãos estatais a dispensarem qualquer tratamento que implique restrição à esfera jurídica daquele que regularmente invocou essa prerrogativa fundamental.” (HC nº 79.812, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 16/2/01 – grifos nossos)
    Perfilhando esse entendimento:
    (…)
    Bem advertiu o eminente Ministro Ayres Britto que 
    ‘[a] Constituição Federal assegura aos presos o direito ao silêncio (inciso LXIII do art. 5º). Nessa mesma linha de orientação, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Pacto de São José da Costa Rica) institucionaliza o princípio da ‘não-auto-incriminação’ (nemo tenetur se detegere). Esse direito subjetivo de não se auto-incriminar constitui uma das mais eminentes formas de densificação da garantia do devido processo penal e do direito à presunção de não-culpabilidade (inciso LVII do art. 5º da Constituição Federal).’ (HC nº 101.909, Segunda Turma, DJe de 19/6/12). 
    Ainda como justificativa da prorrogação da prisão temporária do paciente e demais investigados, destacou a autoridade coatora a necessidade de “mitigar as oportunidade de reações indevidas e impedir a articulação com eventuais outros integrantes da associação, que obstruam ou prejudiquem a investigação.”
    Do mesmo modo, esses argumentos não se sustentam para amparar prorrogação da medida de constrição, já que não se demonstrou qualquer elemento empírico que a justifique por esses fundamentos.
    Como bem decidiu o eminente Ministro Celso de Mello, 
    ‘a mera suposição, fundada em simples conjecturas, não pode autorizar a decretação da prisão cautelar de qualquer pessoa. - A decisão que ordena a privação cautelar da liberdade não se legitima quando desacompanhada de fatos concretos que lhe justifiquem a necessidade, não podendo apoiar-se, por isso mesmo, na avaliação puramente subjetiva do magistrado de que a pessoa investigada ou processada, se em liberdade, poderá delinqüir, ou interferir na instrução probatória, ou evadir-se do distrito da culpa, ou, então, prevalecer-se de sua particular condição social, funcional ou econômico-financeira para obstruir, indevidamente, a regular tramitação do processo penal de conhecimento. - Presunções arbitrárias, construídas a partir de juízos meramente conjecturais, porque formuladas à margem do sistema jurídico, não podem prevalecer sobre o princípio da liberdade, cuja precedência constitucional lhe confere posição eminente no domínio do processo penal.’ (HC nº 102.124/RJ, Segunda Turma, DJe de 14/11/12 – grifos nossos)
    Portanto, essas circunstâncias, quando analisadas em conjunto, fragilizam substancialmente, a meu ver, a legitimidade dessa modalidade de prisão cautelar, que foi prorrogada na hipótese. 
    Nesse diapasão, defiro a liminar para suspender a decisão questionada, na parte em que prorrogou a prisão temporária do paciente.
    Preenchidos, à primeira vista, os pressupostos do art. 580 do Código de Processo Penal, estendo os efeitos dessa decisão aos investigados Parsifal de Jesus Pontes, Peter Cassol Silveira; Nicolas André Tsontakis Morais, Nicholas André Silva Freire, e Antônio de Pádua de Deus Andrade.
    Comuniquem-se, com urgência, pelo meio mais expedido, solicitando informações.” (grifos do autor)
    Para a defesa, a autoridade reclamada, ao decretar a prisão preventiva do reclamante, baseou-se nos mesmos fatos que justificaram a investigação em curso perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo inegável, portanto, a renovação, para se impor nova prisão, dos argumentos já rechaçados por esta Suprema Corte no habeas corpus paradigma.
    Por sua vez, as informações encaminhadas pelo Juízo reclamado dão conta de que
    “a decisão prolatada por este magistrado se refere a outra ação penal, com fatos distintos, bem como tem por objeto outra espécie de prisão cautelar que é a prisão preventiva, cujos pressupostos e fundamentos são totalmente assimétricos daqueles estampados no art. 1º, I, da lei que rege a prisão temporária (Lei 7.960/89). Acrescente-se que perante este juízo, o ora reclamante foi dado como incurso no art. 2o, § 4o, II, da Lei n° 12.850/13 (item II. 1); no art. 1º, caput, c.c § 4° da Lei 9.613/98 (item II.12); no art. 1º, caput, c.c §4° da Lei 9.613/98 (item II.13); no art. 1º, caput, c.c § 4° da Lei 9613/98 (item 11.14); no art. 1º, caput, c.c § 4º, da Lei n° 9.613/98 (item II.16), na forma do art. 69, caput, do Código Penal, conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público.
    Com efeito, a prisão preventiva de parte dos denunciados, dentre eles o ora reclamante, foi decretada para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e ante o risco para a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP).
    Não foi decretada, então, sob o argumento de imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial, até porque quando da decretação da prisão preventiva o inquérito policial já estava relatado e a denúncia oferecida.
    A decisão que decretou a prisão preventiva, com 353 páginas (fls. 16126/16479, dos Autos n° 1500061-64.2019.8.26.0438) analisou-se, com a profundidade possível para o estágio processual, de forma pormenorizada e individualizada para cada um dos denunciados, a presença dos pressupostos (delito doloso com pena máxima superior a quatro anos) da prisão preventiva (art. 313, I, do CPP) e também de seus fundamentos, quais sejam, o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e opericulum libertatis (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal), indicando todas as circunstâncias fáticas e respectivos elementos de convicção.
    Tal decisão se lastreia em fundamentos fáticos e jurídicos distintos daqueles utilizados na Medida Cautelar Inominada n° 39 do Colendo Superior Tribunal de Justiça para prorrogação da prisão temporária e afastados por Vossa Excelência.” (eDoc. 50)
    À luz dessas circunstâncias, não vislumbro, à primeira vista, afronta à autoridade do que decidido no HC nº 192.380, de minha relatoria. 
    Como se sabe, a reclamação, por atribuição constitucional, tem como escopo preservar a competência deste Supremo Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões (CF, art. 102, inciso I, alínea l), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    Em torno desses conceitos, a jurisprudência da Corte desenvolveu parâmetros à utilização dessa figura jurídica, dentre os quais se destaca a necessidade de aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado.
    Confira-se:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONDUÇÃO COERCITIVA DE INVESTIGADOS OU DE RÉUS PARA INTERROGATÓRIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS ADPFs 395 e 444. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 34.466-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27/6/19)
    Perfilhando esse entendimento: Rcl nº 36.989, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 3/10/19; Rcl nº 8.636/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/3/15; Rcl nº 15.260/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/3/15; Rcl nº 16.944/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/15; Rcl nº 18.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/14; Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/06/10; e Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/5/10. 
    Anoto, por fim, que a reclamação constitucional não é ação vocacionada ao reexame de mérito da demanda originária:
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 22. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Súmula nº 734/STF. Impropriedade da reclamação contra ato desta Suprema Corte. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A reclamação não é meio processual adequado para o reexame do mérito da demanda originária. 3. É inadmissível a reclamação proposta contra decisão judicial de ministro ou órgão colegiado desta Suprema Corte. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º do CPC/2015).” (Rcl nº 27.685-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/12/17 – grifos nossos)
    Constato, contudo, neste exame preambular, a presença de constrangimento ilegal, na medida em que a autoridade reclamada autorizou, visando facilitar os trabalhos da Justiça e da Polícia Judiciária, a transferência do reclamante, atualmente detido no Complexo Penitenciário de Americano, situado no Município de Santa Izabel/PA, para presídio próximo à Comarca de Penápolis/SP.
    Não obstante, revela-se legítima a possibilidade de o preso provisório permanecer, preferencialmente, na comarca em que reside sua família, como se extrai da ratio do art. 103 da Lei nº 7.210/84: 
    “Art. 103. Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar.” (grifos nossos)
    Aliás, é direito constitucional do preso a assistência familiar (CF, art. 5º, LXIII).
    Não me olvido, porém, que os presos provisórios não têm o direito subjetivo de permanecerem custodiados no Estado em que residem seus familiares, o qual se subordina a razões de segurança prisional e de ordem pública. 
    Todavia, como já decidido pela Corte, apenas razões excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas autorizariam uma transferência para outra unidade da federação. 
    A ratio dessa compreensão pode ser extraída do seguinte julgado: 
    “Habeas corpus. 2. Impetração contra decisão denegatória de liminar em ação da mesma natureza articulada perante tribunal superior. Manifesto o constrangimento ilegal ao direito do paciente. Superação da Súmula 691. 3. Paciente com prisão preventiva decretada por Juízos de duas unidades da federação. Ações penais em fase de apelação. Ordens de transferência de uma unidade para a outra, expedidas pelos Juízos de primeira instância. Usurpação da competência dos Tribunais Regionais Federais ou do Juízo das execuções penais. Não ocorrência. Compete ao juiz da ação penal definir o local de recolhimento do preso provisório. 4. Transferência de preso provisório a outra unidade da federação, sob alegação de ‘tratamento privilegiado’ no sistema penitenciário estadual. Reação não fundada no direito. O direito do preso à assistência da família (art. 5º, LXIII, da CF) e ao recolhimento ‘em local próximo ao seu meio social e familiar’ (art. 103 da LEP). Apenas razões excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas autorizariam uma transferência para outra unidade da federação. 5. Transferência do preso provisório para unidade da federação na qual não responde a ação penal em fase de instrução. Ausência de sentido processual. 6. O CPP prevê que ‘ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida’, o juiz deve estabelecer contraditório prévio em relação a requerimentos de medida cautelar pessoal (art. 282, § 3º, do CPP). Transferência não urgente, determinada sem estabelecimento de contraditório prévio. Inexistência de procedimento disciplinar em razão do comportamento carcerário. 7. Exibição do preso às câmeras de televisão algemado por pés e mãos, durante o transporte, a despeito de sua aparente passividade, desafiando a Súmula Vinculante 8. O uso infundado de algemas é causa de ‘nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere’. 9. Concedida a ordem, para determinar que os Juízos de origem providenciem o retorno do paciente, com brevidade, a estabelecimento penal no Estado do Rio de Janeiro.” (HC nº 152.720, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17/5/18)
    Na esteira desse entendimento, não vislumbro, em exame de cognição não exauriente, a existência de interesse público relevante capaz de autorizar a sua transferência, sobretudo em razão do delicado estado de saúde do reclamante, que sofre de obesidade grave (170kg) associada a outras patologias que lhe acometem, conforme laudo médico juntado aos autos, que recomendou a sua internação em hospital de grande porte (eDoc. 51)
    Não se deve perder de vista que, por força da matriz constitucional da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), “[a] preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados em geral traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público (...)” (RHC nº 94.358/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/3/14)
    Assim, por não vislumbra, neste primeiro exame, descumprimento da decisão proferida no HC nº 192.380-MC, indefiro a liminar nos termos requeridos.
    Porém, forte no poder geral de cautela, defiro liminar ex officio para suspender a transferência do reclamante para o Estado de São Paulo, ora autorizada pelo juízo reclamado. 
    Comuniquem-se, com urgência, pelo meio mais expedito, solicitando-se, ainda, novas informações ao Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Penápolis e à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará para que informe com a maior brevidade possível a atual condição de saúde do reclamante, bem como se o local onde ele se encontra custodiado oferece condições ao seu tratamento.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente